Tribunal: TJMT
Processo: 0000745-66.2016.8.11.0024
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000745-66.2016.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS BISPO DE LIMA - CPF: 846.129.161-15 (APELANTE), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), MADALENA FERREIRA - CPF: 734.628.709-63 (APELANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0000745-66.2016.8.11.0024

APELANTE:

JOSE CARLOS BISPO DE LIMA

APELADO:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE –IMPROCEDÊNCIA – LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A LESÃO APRESENTADA E O ACIDENTE AUTOMOBILISTICO NARRADO – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI nº 6.194/74 -– INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovadas as exigências do artigo 5º da Lei nº 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através de Boletim de Atendimento –, e os
danos
dele decorrente – por meio de laudo pericial –, afigura-se necessária a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSE CARLOS BISPO DE LIMA
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada em face
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, que julgou
improcedente
o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a concessão da justiça gratuita à parte autora.

Em suas razões recursais (ID 167030417), o apelante sustenta que sofreu uma queda de moto

em uma estrada rural e, após o acidente, foi para sua casa ao invés de procurar o hospital, pois pensava que havia sofrido uma lesão superficial, porém, dias após o fato (03 dias exatamente) o apelante teve que ser levado às pressas para o hospital, onde foi submetido de imediato a tratamentos médicos e posteriormente teve que submeter a uma cirurgia.

Destaca que no documento do hospital de Chapada dos Guimarães, onde o autor deu entrada 03 (três) dias após o acidente, a atendente colocou no prontuário que os ferimentos foram ocasionados por uma queda de motocicleta, documento este juntado com a inicial.

Alega que o laudo médico apresentado pelo
expert
, apenas conclui que não existe nexo pela ausência de documentos referente ao acidente de trânsito, restando claro que o apelante teve seu direito na produção de suas provas foi ceifado, ante o julgamento antecipado da lide, pois com as oitivas das testemunhas o apelante poderia provar o acidente e o nexo causal com as lesões apresentadas.

Sob tais argumentos, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 167030422).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
JOSE CARLOS BISPO DE LIMA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
sustentando, em síntese, que no dia 17/12/2013, foi vítima de acidente de trânsito, conforme comprova o Boletim de Ocorrência e os documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além da condenação da seguradora ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada (in)existência do nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelante e o acidente automobilístico narrado nos autos, em razão da suposta ausência de documentos aptos a sua comprovação.

Verifica-se das provas acostadas aos autos que razão não assiste à parte autora, ora recorrente.

Isto porque, da análise dos documentos que instruíram a inicial, verifica-se não serem suficientes para comprovar de forma inequívoca as lesões supostamente apresentadas sejam decorrentes do acidente de trânsito comunicado unilateralmente no Boletim de Ocorrência de ID. 167030377 - Pág. 9/10.

Ainda que o boletim de ocorrência não compreenda o único documento apto à comprovação do nexo, tem o objetivo precípuo de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão ou a morte do beneficiário, gozando de presunção de veracidade.

Desta forma, verifica-se que o Boletim de Ocorrência

fora confeccionado unilateralmente pelo apelante após aproximadamente 1 ano e três meses do acidente.

Além disso, os documentos médicos apresentados nos ID’s 167030377 - Pág. 11/26 nada dizem a respeito de que o atendimento se trata de acidente de trânsito, tratando-se de mera “
tomografia computadorizada de crânio”
realizada em 07/07/2014 e demais receitas médicas de medicamentos prescritos por um neurologista.

A própria perícia médica realizada pelo juízo (ID. 167030389) concluiu:

“4. DISCUSSÃO

Periciando com o histórico de acidente de trânsito ocorrido no dia 17 de dezembro de 2013, conforme o boletim de ocorrência policial.

Não consta nos autos documentação médico-legal referente ao atendimento médico realizado na data do acidente ou após a sua complicação, conforme o histórico clínico,
impossibilitando a constatação do nexo causal.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
não
foi constatado nexo causal entre o alegado acidente de trânsito e a lesão em estrutura crânio-facial.

[...]”

Deveras, diante da ausência do conjunto probatório a comprovar o nexo de causalidade entre a lesão apresentada pela parte apelante e o acidente automobilístico narrado no Boletim de Ocorrência, confeccionado 1ano e 3meses após o acidente, não há que se falar em recebimento da indenização do seguro DPVAT

Desta forma, tendo em vista a imprestabilidade dos documentos para provar de maneira inconteste o seu conteúdo, é de se entender que o autor não logrou cumprir com sucesso o ônus de provar o acidente, fato constitutivo do seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil e o artigo 5º da Lei 6.194/74,
in verbis:

"Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)"

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça e demais tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES NÃO COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não restando devidamente comprovado o nexo causal entre o alegado acidente automobilístico e as lesões apresentadas pela vítima a manutenção da decisão que julgou improcedente os pedidos de indenização é medida impositiva.

(TJ-MT - APL: 00308219020148110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 17/05/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/05/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LESÃO INCAPACITANTE – PROVA INEQUÍVOCA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO – INÉPCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO 03 ANOS APÓS O FATO QUE TRAZ MERA TRANSCRIÇAO DE RELATO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 364 CPC – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 333, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em que pese o boletim de ocorrência de gozar presunção iuris tantum de sua veracidade, deve-se atentar para as condições de sua produção, não podendo figurar como prova única e cabal quando tratar-se de simples relato perante a autoridade policial.”
(Ap 46869/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 29/07/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - DPVAT -NEXO CAUSAL ENTRE O SINISTRO E A LESÃO - NÃO COMPROVADO. Para fazer jus à indenização do seguro DPVAT a parte postulante deve comprovar, como fato constitutivo do seu direito, ter sofrido um dos danos previstos no artigo 3º da Lei n.º 6.194/74 e que tal dano foi causado por um veículo automotor de via terrestre, ou por sua carga (artigo 20, alínea l, do Decreto-Lei n.º 73/66), de modo que, ausente tal prova nos autos, não há se falar em indenização securitária obrigatória.

(TJ-MG - AC: 10079100328313002 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 30/01/2019, Data de Publicação: 07/02/2019)

Desta forma, não comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez da parte apelante,
há que ser mantido o
decisum
de primeiro grau.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

E, observada a gratuidade da justiça concedida à parte apelante, desnecessária a majoração relativa aos honorários recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023